Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701264-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: COLEGIO RECURSAL - PRIMEIRA TURMA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada pelo Distrito Federal em face do v. acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 47196261 dos autos de referência), que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve intacta a sentença (ID 46085577, na origem) proferida na Ação manejada pelo Espólio de Lource Lopes Soeiro, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora referente aos valores recebidos a título de proventos e de décimo terceiro referente à extinta servidora. Defende que o acórdão reclamado, por não reconhecer o direito do Ente Público ao ressarcimento de valores pagos indevidamente à servidora falecida, contraria a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o c. STJ, em julgamento do Tema 1.009, assentou entendimento no sentido de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro operacional estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprovar sua boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Assevera que, nesse contexto, a regra é a devolução dos valores pagos erroneamente pela Administração Pública, e o ônus da prova acerca da inequívoca boa-fé objetiva cabe ao servidor. Aponta que o aresto impugnado, ao entender que “o caso em análise se encaixa em verdadeiro erro operacional da Administração Pública, de forma que a boa-fé do servidor/espólio é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida”, contraria o precedente qualificado. Argumenta que a simples constatação da boa-fé não justifica a dispensa da restituição dos valores indevidamente recebidos, sob consequência de caracterização de enriquecimento sem causa. Requer o deferimento de tutela de urgência para sustar os efeitos do acórdão e, no mérito, o provimento da Reclamação, para cassar o aresto reclamado, por afronta à jurisprudência do c. STJ. É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Com efeito, a nova jurisprudência estabelecida pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1.009 imputa aos servidores, nos casos de pagamentos indevidos percebidos por erro operacional, a demonstração da boa-fé objetiva, a fim de afastar a obrigação de ressarcimento ao erário. Nesse contexto, a presunção de boa-fé estabelecida no Recurso Especial Repetitivo no 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), antes vigente, é relativa, cabendo ao servidor a comprovação de que não tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores. Todavia, os argumentos contidos na peça inaugural sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos a justificar a antecipação da tutela recursal. A alegação de que “o periculum in mora decorre do prosseguimento à fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório” afigura-se, em verdade, contrário à realidade dos autos, uma vez que se trata de Reclamação manejada em face de acórdão que declarou a inexistência de débito e, portanto, da obrigação de ressarcimento, razão pela qual não há que falar em sujeição do Ente Público a realizar pagamento indevido, notadamente porque o importe discutido já foi pago à servidora falecida. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 989, I e III, do CPC/15, requisito informações do juízo reclamado, no prazo de 10 (dez) dias. Após, cite-se o beneficiário da decisão impugnada para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 991 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator